Tribunal: STF
Processo: ARE 760950
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Sergipe, assim ementado: 
    “CONSUMIDOR. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALTA DE PAGAMENTO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL DE DÉBITO EM CONTA DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ILEGALIDADE NO CASO EM QUESTÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR TINHA CIÊNCIA DA CLÁUSULA PERMISSIONÁRIA.INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46 DO CDC. RESPONSABILIDADE DO BANESE, TENDO EM VISTA QUE AUTORIZOU OS DÉBITOS DO BANESE CARD NA CONTA DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, V e X, da CF. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral sobre a discussão acerca de modificação de valor fixado a título de indenização por danos morais, em face do óbice da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se a ementa do ARE 743.771-RG (Tema 655), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator